Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734390-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DA DIRETORIA DE DEFLAGRAÇÃO DAS LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para ciência e manifestação a respeito do parecer da d. Procuradoria de Justiça (Id. 41237511). Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora